Tribunal: TJSP
Processo: 2043737-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelos embargantes de assistência judiciária gratuita - A situação de hipossuficiência que os recorrentes alegam não restou comprovada e sim capacidade financeira – STJ, Súmula 481 - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda a teor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelos embargantes de assistência judiciária gratuita - A situação de hipossuficiência que os recorrentes alegam não restou comprovada e sim capacidade financeira – STJ, Súmula 481 - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043737-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EDISON
DA SILVA PRATA e EDISON DA SILVA PRATA MADEIRAS ME, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043737-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13710 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2043737-24.2020.8.26.0000
Agravantes: Edison da Silva Prata Madeiras ME e outro
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 41a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13710
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Embargos -
Decisão que indefere pedido formulado pelos embargantes de
assistência judiciária gratuita - A situação de hipossuficiência que
os recorrentes alegam não restou comprovada e sim capacidade
financeira STJ, Súmula 481 - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida Recurso desprovido, com determinação e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida nos autos dos embargos opostos pelos agravantes à execução ajuizada pelo
agravado, indeferiu o pedido dos embargantes a gratuidade de justiça.
Sustentam os agravantes, em síntese, que demonstraram não
possuir condições de arcar com custas processuais.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido dos embargantes a gratuidade de
justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. Recusando-se o autor a cumprir o quanto determinado,
para o fim de juntar aos autos documentação comprobatória da
miserabilidade alegada na petição inicial, indefiro a gratuidade de
justiça requerida. Isto porque o artigo 4o da Lei 1.060/50, que
permitia a simples afirmação da necessidade, foi derrogado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043737-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13710 - GC
3
Constituição Federal, que exige a comprovação a respeito da
insuficiência de recursos ao dispor em seu artigo 5o, inciso
XXIV que "o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
E os declaratórios foram rejeitados com a seguinte motivação:
“Vistos. Recebo os embargos de declaração, uma vez que
tempestivos, deixando, porém, de acolhê-los, na medida em que
não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada.
A revisão do julgado, como pretendida, deve ser objeto de recurso
próprio, ficando o pronunciamento mantido, por seus próprios
fundamentos. Intimem-se.”
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No mesmo sentido também a Súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
E a citada presunção de miserabilidade não é aplicável às pessoas
jurídicas, que devem fazer prova da hipossuficiência econômica (art. 99, §3o do Novo
CPC).
Nessa quadra, somente haverá a possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da pessoa jurídica requerente, de
sua hipossuficiência financeira em detrimento de elementos contrários.
Na hipótese, em que pese alegada situação financeira difícil, a
empresa agravante encontra-se mesmo regularmente constituída e não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas, caixa, e patrimônio.
E a execução que foi ajuizada pelo agravado em face dos
agravantes tem por objetivo o recebimento da quantia de R$ 198.969,76 a evidenciar o
vulto de seus negócios e disso que têm condições de recolher custas processuais sem
comprometer sua atividade empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043737-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13710 - GC
4
E, pelo que se vê no IRPF do exercício de 2019, ano calendário
2018, o agravante (pessoa física) declarou ser proprietário de empresa (fls. 156), atividade
geradora de rendimentos, e que recebeu rendimentos do exterior no valor de R$ 20.050,00,
elementos a evidenciar que não está enquadrado no perfil de beneficiário da gratuidade
judiciária.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade os agravantes, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado aos agravantes que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na
dívida ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das
NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderão os agravantes propor novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a
sua renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação
a atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)